Tribunal: STF
Processo: AI 494496
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 479 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
3.      Inaplicabilidade da Súmula 479 desta Corte, tendo em
vista que foi elaborada ainda na época em que o Supremo Tribunal
Federal detinha competência para a análise de normas
infraconstitucionais em sede recursal extraordinária.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.